Tribunal: STF
Processo: ARE 1452449
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: Ação civil pública Serviços de telefonia- Cobrança de ligações locais como interurbanas Sobreposição de sinal entre municípios limítrofes, com Áreas de Registro diversas- Alegações contidas na exordial devidamente comprovadas e admitidas pela ré em Inquérito Civil anterior - Falha na prestação do serviço - Condenação da requerida à melhoria dos serviços - Entendimento que se mostra compatível com os ideais de proteção do consumidor e adequação do serviço público - Art. 6° VI e 22 do CDC - Manutenção da sentença - Recurso improvido .” (doc. eletrônico 17, p. 2).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (doc. eletrônico 21)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 21, XI, da mesma Carta.



     



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]



    No mérito, a ação objetiva sanar falha no serviço de telefonia prestado no Assentamento Bom Pastor, município de Sandovalina/SP (DDD 18), pois, conforme a inicial, após a instalação de estação de rádio base no município vizinho de Itaguajé/PR (DDD 44), as ligações locais realizadas pelos moradores passaram a ser tarifadas como interurbanas, dada a existência de . sobreposição de sinal entre os municípios. 



    A requerida afirma que não estaria obrigada a sanar as deficiências de sobreposição de sinal, porquanto em se tratando de área rural o local das ocorrências, o regramento imposto pela ANATEL não a obriga, sendo compelida a prestar seus serviços. em apenas 80% da região urbana da cidade, obrigação que é devidamente cumprida.



    Entretanto, como bem salientou a r sentença apelada:



    Ainda que a ré alegue não estar obrigada a prestar o serviço de telefonia móvel na área rural, onde se situa o Assentamento Bom Pastor, o fato é que os usuários, quando posicionados nesta localidade, vêm sendo atendidos pela empresa de telefonia e, pior, sofrendo cobrança por ligações interurbanas. Tal fato, aliás, é incontroverso, pois não impugnado pela ré. Não bastasse isso, durante o IC, a ré admitiu, por intermédio de seus representantes, que o problema existe naquela área, tanto que se comprometeu a realizar estudos técnicos para buscar uma solução e para o sinal deficitário (fls. 27-28 do apenso). 



    Daí se concluir não serem necessárias outras provas para instrução do feito, estando a lide madura para julgamento antecipado. 



    [...]



    Com efeito, não pode a ré colocar o serviço à disposição do consumidor e, sob alegação de existir problema técnico, cobrar indevidamente uma ligação local como interurbana. 



    Constitui obrigação instituída pela ANATEL, no uso de poder regulamentador, a adoção de procedimentos, pelas concessionárias de serviço público, para minimizar a penetração do sinal radioelétrico, evitando sobreposição de área (art. 104, §2°, Resolução n° 477/2007).” (doc. eletrônico 17, pp. 5-7 ).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 580.642 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/9/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.” (ARE 1.304.367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.323.631 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.191.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/11/2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator